Tribunal: TJSP
Processo: 0087162-53.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante REGIS HENRIQUE PATRICIO, Interessados MARCELO
MOREIRA, VANDERLEI BASILIO, RAIMUNDO SANTOS DE JESUS e
EDSON RODRIGUES PAIVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 0087162-53.2018.8.26.0050/50001
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 32a Vara
Embargante: Régis Henrique Patrício
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 39573
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal que, no julgamento do recurso de Apelação
Criminal n. 0087162-53.2018.8.26.0050, por votação unânime, rejeitou a
matéria preliminar, negou provimento aos apelos dos réus e deu ao do
Ministério Público, para fixar a Edson Rodrigues Paiva e Marcelo Moreira as
penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, no
mínimo legal, mantendo a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, de acordo como estabelecido na r. decisão ora apelada;
de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-
multa, no mínimo legal, para Régis Henrique Patrício, ora embargante, e de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, no
mínimo legal, para Vanderlei Basílio e Raimundo Santos de Jesus, mantendo,
no mais, os termos da r. sentença, prolatada pelo juízo da 32a Vara Criminal
da Capital, que condenou os réus como incursos no artigo 180, “caput”, do
Código Penal (fls. 870/878).
Em síntese, aduz que a decisão apresenta contradição, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001 -Voto no
3
afirma que o erro material contido na sentença não teria acarretado prejuízo ao
embargante, com o que não concorda, pois levou ao aumento de suas penas,
além de apontar falhas nos depoimentos dos policiais.
É o relatório.
Embargos declaratórios só se prestam a aclarar obscuridades,
contradições ou suprir omissões existentes no acórdão acerca de pontos
relevantes do processo, que possam repercutir no seu resultado, afastando a
incompleta prestação jurisdicional.
O embargante alega, como se disse, que o erro material
existente na sentença, que foi analisado em preliminar do recurso de apelação,
oportunidade em que o Magistrado atribuiu as declarações da vítima em juízo,
quando, na verdade, foram obtidas na polícia, o teriam prejudicado, o que, na
verdade, não ocorreu, pois o que levou ao aumento das penas do embargante
foi seu histórico criminal. Para tal conclusão, basta a leitura do aresto.
Claro, pois, o cunho infringente (ou protelatório) pretendido,
impondo destacar que a função dos embargos de declaração está delimitada
pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, “... que possibilitam
suprir obscuridade, dúvida ou contradição de decisão judicial. Trata-se de
recurso integrativo e não de substituição, motivo pelo qual não pode ser
utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para fins de
prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por
isso mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de
Declaração no. 0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador
SOUZA NERY, julgado 06-10-2011).
Nesse sentido, NUCCI preleciona:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001 -Voto no
4
“Reavaliação das provas e fatos: impossibilidade. Os embargos
de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita
aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso
exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.” (in Código de Processo
Penal Comentado, 15a Edição, Forense, 2016, p. 1.270).
E já se decidiu:
“O Juiz, em suma, não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127),
pois não há nem pode haver modelo para a fundamentação da
sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo,
ponto de referência para o recurso que as partes queiram
manifestar” (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417).
Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça não distoa:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação, pronunciando-
se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se
emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC,
nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código."
(REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de
19.6.95, pág. 18.640).
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001 -Voto no
5
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou contradição de
decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter
reexame da causa, nem mesmo para fins de prequestionamento,
pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para fundar a decisão”
(TJ/SP,
Embargos
de
Declaração
no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000,
Rel.
Des.
Souza
Nery,
julgado
06-10-2011).
Assim, tem-se que a pretensão do embargante é prequestionar
a matéria, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO CPP
- Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620
do CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS
de DECLARAÇÃO, se inexistem ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a serem supridas." (TJMG; EMBARGOS de DECLARAÇÃO no
307.652-8/0;
Relator:
Desembargador José Antonino Baía Borges; 2a Câmara Criminal;
julgado aos 08/05/2003).
Inocorrente, portanto, como explicitado acima, qualquer falha a
justificar a oposição dos presentes embargos, os quais, em que pesem
conhecidos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0087162-53.2018.8.26.0050/50001 -Voto no
6
relator